Tribunal: TJMT
Processo: 0000347-48.2017.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000347-48.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALTAIR BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 383.803.661-15 (APELANTE), MARIA HERCILINA VIEIRA LIMA SOUSA - CPF: 798.338.101-87 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000347-48.2017.8.11.0004

APELANTE: ALTAIR BORGES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRANSPORTE DE PESCADO ILEGAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO
CRIME AMBIENTAL
– DESCABIMENTO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA – DELITO PRATICADO DURANTE O PERÍODO DA PIRACEMA E COM A UTILIZAÇÃO DE PETRECHO PROIBIDO [REDE DE ARRASTO] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO
ESTATUTO DO DESARMAMENTO
– AGENTE QUE É POLICIAL MILITAR APOSENTADO E PRATICANTE DE TIRO DESPORTIVO – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO – REGISTRO DE ATIRADOR QUE NÃO ABRANGE O PORTE – AGENTE TRANSFERIDO PARA A RESERVA SEM A COMPROVAÇÃO DE TER AUTORIZAÇÃO PARA PORTAR O ARTEFATO BÉLICO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: REAJUSTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA DO CRIME DO ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003 –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA.

A aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra o meio ambiente é restrita aos casos onde a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social.

O transporte de filhotes do espécime ‘piraíba’, realizado no período de proibição [piracema], valendo-se o agente de petrecho proibido para a pesca [rede de arrasto], configura prejuízo ambiental, não sendo admissível falar em mínima ofensividade da conduta. Precedentes dos Tribunais Superiores.

O fato de o acusado ser praticante de tiro desportivo e policial militar aposentado, não são fatores suficientes para absolvê-lo do crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, sobretudo quando não provado ter ele o porte ou a autorização para portar o armamento, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Constatada a desproporcionalidade da multa estabelecida para o crime previsto no Estatuto do Desarmamento, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000347-48.2017.8.11.0004

APELANTE: ALTAIR BORGES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
ALTAIR BORGES DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juiz do Juizado Volante Ambiental (JUVAM) de Barra do Garças/MT (autos n. 347-48.2017.811.0005 – Código 241557), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 100 (cem) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos – consistentes no pagamento de prestação pecuniária no valor de 4 (quatro) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade – pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 34, parágrafo único, III, da Lei n. 9.605/98 e 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 [transporte de pescado ilegal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições].

Em relação ao
crime ambiental
, a defesa pleiteia o reconhecimento da atipicidade da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância, aduzindo que “
a ofensividade foi de diminuta monta, inexiste periculosidade social no ato, o grau de reprovabilidade não pode ser considerado elevado e sequer restou provada lesão jurídica de caráter grave
”. No que tange ao delito do
Estatuto do Desarmamento
, busca a sua absolvição, asseverando que o agente “
não praticou qualquer ato que pudesse resultar em dano ou perigo concreto relevante apara a sociedade
” [doc. digital n. 86012492].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 86012497].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso

[doc. digital n. 147892197].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000347-48.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
ALTAIR BORGES DE OLIVEIRA
a prática dos crimes de
transporte de pescado ilegal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições [art. 34, parágrafo único, III, da Lei n. 9.605/98 e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003].

A denúncia foi assim colocada
:

“[...] no dia 27 de outubro de 2016, por volta das 6h 40min, na Rodovia MT 100, KM20, sentido Torixoréu para Pontal do Araguaia, próximo à Ponte do Caixão [...] o denunciado Altair Borges de Oliveira transportou, no interior de sua camionete [...], sete exemplares da espécie ‘Piraíba’ (filhotes), provenientes da pesca proibida, em período de piracema.

Conforme apurado ainda, o denunciado [...] portava na sua cintura uma arma de fogo tipo revólver, marca ‘Amadeo Rossi’, calibre nominal 38 [...] e no interior do veículo, 234 munições de calibres variados, sem autorização ou em desacordo com determinação legal [...].

Por ocasião dos fatos, policiais militares, ao constatarem que o veículo conduzido pelo denunciado tinha um colchão na carroceria, colocado de forma a esconder algo, realizaram a abordagem, quando então encontraram no interior do veículo 7 exemplares de Piraíba, pesando 68kg, sendo que alguns exemplares ainda eram filhotes, não passando de 40cm de comprimento, em tamanho inferior ao permitido [...] e apresentavam sinais de malhas de redes [...]”
(doc. digital n. 86012491).

A defesa requer a absolvição do acusado de
ambos
os crimes que lhe foram imputados na denúncia.

Em relação ao
crime ambiental
, aduz ser materialmente atípica a conduta e aplicável o princípio da insignificância, haja vista o preenchimento dos requisitos para sua concessão [mínima ofensividade, inexistência de periculosidade social, reprovabilidade mínima e ausência de lesão jurídica de caráter grave].

No que tange ao
delito previsto no Estatuto do Desarmamento
, assevera que o fato de portar o armamento e ter as munições alocadas em seu veículo não implica em dano ou perigo concreto relevante para a sociedade.

O recurso
não comporta provimento
.

A primeira tese defensiva a ser enfrentada refere-se ao pleito de absolvição do crime previsto no
artigo 34, parágrafo único, III, da Lei n. 9.605/98
, tendo como argumento o princípio da insignificância.

Encerrada a fase instrutória, o juízo de origem, Fernando da Fonsêca Melo, reconheceu a responsabilidade penal do apelante, condenando-o pela prática do delito ambiental.

Colho trechos da sentença hostilizada:

“
No caso em apreço, a materialidade do delito está evidenciada nos autos por meio do BO (fls. 22/23), bem como do auto de inspeção n. 11963 (fls. 25), o auto de infração n. 138492 (fls. 26) e o termo de apreensão (fls. 27). Pode-se dizer o mesmo em relação à autoria delitiva, notadamente pelas declarações das testemunhas (CD-R, fls. 84-verso e 91) e ratificadas no interrogatório do réu (CD-R, fls. 91), oportunidade em que confessou a prática criminosa [...].

A Resolução do CEPESCA n. 2 de 5.8.2016, do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu artigo 1º que o período da Piracema (época que é defeso a pesca) será compreendido entre o período de 1º de outubro [...] a 31 de janeiro [...]. Posto isso, resta claro que na sobredita ocasião, o pescado sendo transportado pelo réu foi obtido em período proibido, e, portanto, advindo de pesca ilegal. Em reforço, constatou-se que os espécimes apresentavam tamanho abaixo do mínimo permitido (40cm) [...].

[...] no caso em voga, o sujeito não pode se escusar da aplicabilidade da norma penal em epígrafe, eis que é facilmente possível obter a informação sobre qual será o período da piracema, aliás, dessume-se que não teve o mínimo de empenho em se informar, para ter conhecimento da realidade [...].

Além disso, impende relevar que a imputação [...] advém do transporte de espécime proveniente de pesca ilegal, restando caracterizada em período defeso, como quando os peixes apresentem tamanho inferior ao permitido e também na ocasião de terem sido capturados por rede [...].

Dessarte, quanto à alegação da defesa, sustentando o cabimento do princípio da insignificância, entendo totalmente desarrazoada sua incidência, haja vista que o quantum apreendido configura expressiva perda ao meio ambiente (aproximadamente 68kg conforme o auto de inspeção [...]”
(doc. digital n. 86012492).

Malgrado vozes discordantes, máxime dos ambientalistas, é firme o entendimento dos Tribunais Superiores sobre a aplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes ambientais, ainda que o bem jurídico tutelado seja de natureza difusa e protegido constitucionalmente.

Contudo, a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra o meio ambiente é restrita aos casos onde
a conduta do agente seja irrelevante
, a ponto de não afetar de maneira expressiva o equilíbrio ecológico, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] De acordo com a jurisprudência desta Corte, "Somente se admite a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado, conceito no qual se inserem não apenas questões jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas o equilíbrio ecológico que faz possíveis as condições de vida no planeta" (AgRg no REsp 1847810/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020) [...]”
(AgRg no AREsp n. 1.982.923/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)

Fixada tal premissa, não há dúvida sobre a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em situações nas quais o agente é apreendido com petrechos de pesca ou com ínfima quantidade de pescado, diferentemente da situação ora enfrentada, na qual o apelante foi autuado transportando, dentre eles, diversos filhotes do espécime ‘Piraíba’, provenientes de pesca proibida.

Some-se a isso que, como bem salientado pela Promotora de Justiça, subscritora das contrarrazões recursais, “
dentre os 7 (sete) exemplares da espécime "Piraíba", alguns ainda filhotes,
não passando de 40 cm de comprimento, tamanho este inferior ao permitido
, além do que, segundo apurado,
fez uso de petrecho não permitido (rede de malha, com aproximadamente 100 m de comprimento)
, em flagrante agressão lesiva ao meio ambiente
”.

Destaque-se, também, a quantidade de pescado apreendida [68kg (sessenta e oito quilogramas)], realizado no período de proibição de pesca [piracema] e com a utilização de petrecho proibido [rede de arresto], caracterizando, portanto, o prejuízo ambiental.

Nesse sentido, colho precedentes dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 34 C/C ART. 36 DA LEI N. 9.605/1998).
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PESCA COM REDE DE ESPERA DE OITOCENTOS METROS. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE OITO QUILOS DE PESCADOS
. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(STF, HC 163907 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 26-05-2020 PUBLIC 27-05-2020)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE.
PESCA EM PERÍODO DE DEFESO. PETRECHOS PROIBIDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] no caso dos autos, a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio bagatelar nas hipóteses de pesca em período de defeso e com a utilização de petrechos proibidos (rede de arrasto com tração motorizada), independentemente da quantidade de espécimes efetivamente apreendidas [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 733.585/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Neste viés, a meu sentir, não há excogitar em absolvição do apelante com lastro na aplicação do princípio da insignificância, em face do grave dano ao meio ambiente, como também pela reprovabilidade do seu comportamento.

De igual modo, inviável o acolhimento da tese absolutória quanto à prática do crime previsto no
artigo 14,
caput,
do Estatuto do Desarmamento
, sob o argumento de que a conduta do acusado não acarretou nenhum risco à incolumidade pública.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo de exame pericial (doc. digital n. 86012491), além do depoimento de testemunhas.

Em relação à autoria, os policiais militares, WELISON FERREIRA LOPES e DANIEL MARCOS PINTOS, responsáveis por abordar o acusado, afirmaram extrajudicialmente que ele estava portando um revólver, calibre 38, municiado com 5 (cinco) projeteis, além de transportar, no interior do seu veículo, 226 (duzentos e vinte e seis) munições de diversos calibres [.12, .22, .32, .38, dentre outros].

O exame pericial realizado pela Coordenadoria Regional da POLITEC de Barra do Garças/MT – Gerência de Criminalística – atestou que o revólver e as munições se mostraram eficientes para efetuar disparos (doc. digital n. 86012491).

Em juízo, os policiais militares, DANIEL e WELISON, asseveraram:

“
Testemunha
: Estava deslocando de Torixoréu para Barra do Garças [...] avistamos a camionete [...] e efetuamos a abordagem [...]. Pelo fato de conhecer o Sargento, perguntamos se estava armado, ele falou que sim, aí entregou a arma [...]

MP
: Ele teria informado sobre a arma se teria porte, registro [...] para justificar?

Testemunha
: Falou que não.

Juiz
: Ele é militar?

Testemunha
: Sim, reformado.

Juiz
: A arma estava onde [...]?

Testemunha
: Lembro que ele tirou a arma da cintura dele [...]”
(arquivo digital – nome do arquivo: Código 241557 - Testemunha Daniel.wmv).

“
Testemunha
: Estávamos deslocando [...] e vimos uma camionete [...], por estarmos atrás de uma camionete que estava cometendo furto de gado na região, resolvemos abordá-lo [...]. Quando eu abordei era o ALTAIR. Conheço ele, Policial Militar [...]. Ele estava também com uma arma de fogo, procedimento padrão é recolher [...] independente de quem seja. Era um revólver 38 [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 241557 - welison.wmv).

Por sua vez, o filho do acusado, BRENDO GAHER FARIA OLIVEIRA, informou:

“
MP
: O seu pai tinha uma arma de fogo parece que dentro do carro?

Informante
: Tinha.

MP
: Ele tem autorização para ter arma de fogo, para portar e usar arma de fogo na rua [...]?

Informante
: Eu acredito que sim.

MP
: Ele já chegou a mostrar para você?

Informante
: Não, não, não”
(arquivo digital – nome da mídia: 241557 - brendo.wmv)

O acusado, quando interrogado, asseverou:

Juiz
: O senhor está aposentado tem quantos tempo?

Réu
: Vão fazer cinco anos [...], eu vinha com esse peixe, o policial me abordou, procurou [...] e perguntou: ‘o senhor está armado?’, falei: ‘tô’, no entanto eu tenho quatro [...] armas registradas, eu pratiquei [...] tiro ao alvo [...] como esporte. Esse revólver [...] 38, que estava comigo, levei para a fazenda para fazer uma manutenção nele [...], fiz a manutenção, voltei [...].

Juiz
: Que porte o senhor tem?

Réu
: De uma .40, de uma .12, de uma carabina .38 e de um .22.

Juiz
: O senhor tem os registros dessas armas [...]?

Réu
: Tenho também, inclusive os registros. O meu porte [...] é na identidade [...] eu posso portar desde que ela esteja registrada [...], mas essa arma pertencia ao Sr. Jair [...] ele ficou doente, parou de praticar tiro, passou para um sobrinho que é policial [...], ele pegou essa arma [...] e me deu para registrar [...], peguei ela e esperando [...] para registrar e legalizar ela [...]. Então me pegaram ela transportando quando eu ia fazer manutenção.

Juiz
: Essa arma está registrada no nome de alguém?

Réu
: Não, nunca foi registrada.

Juiz
: A pessoa que entregou a você não entregou nenhum registro, nem vencido?

Réu
: Não, nem vencido [...].

Juiz
: O senhor tinha consciência que essa arma estava irregular?

Réu
: Tinha, mas estava esperando para regulamentar.

Juiz
: Porque porte é uma coisa e registro é outra.

Réu
: Ela não tinha registro [...].

Juiz
: E o que o senhor estava fazendo andando com essa arma se o senhor tem tantas outras e de até melhor condição?

Réu
: Porque levei para fazer a manutenção dela na fazenda [...] que tenho um rancho lá.

Juiz
: E por que que o senhor estava com ela junto a si?

Réu
: Ela estava no meu carro [...].

Juiz
: Não estava na sua cintura?

Réu
: Não.

Juiz
: Estava municiada?

Réu
: Sim.

Juiz
: O que eu quero saber é da sua lógica, se o senhor quiser responder, se o senhor tem tantas outras armas, como por exemplo [...] uma .40 registrada, se esse 38 que o senhor levou só para manutenção, onde estava a .40?

Réu
: Estava comigo em casa.

Juiz
: O senhor estava andando só com o 38?

Réu
: Só transportei para limpar e voltar.

Juiz
: E por que ela estava municiada?

Réu
: Porque já vinha de lá para cá e pratiquei uns tiros lá [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Código 241557 - Interrogatório réu.wmv)

Dos elementos probatórios angariados nos autos, restou demonstrado que a arma e as munições estavam sob a guarda do réu, mantidas dentro de seu veículo, caracterizando, assim, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Apesar dos argumentos esposados pela defesa, a materialidade e a autoria são incontroversas, porquanto estamos a tratar de crime de perigo abstrato, o qual se caracteriza apenas com a probabilidade de dano, dispensando a exigência de prova de perigo real.

As condutas tipificadas no referido artigo 14 perturbam a ordem pública e lesionam o direito à segurança coletiva, o que autoriza a presunção de ofensa quando o agente pratica quaisquer dos núcleos verbais contidos no preceito primário:

“[...] Nos crimes de perigo abstrato, dentre eles o previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, presume-se que o agente, ao realizar a conduta descrita na norma incriminadora,
expõe o bem jurídico tutelado a risco, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo
. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1748322/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020 – grifo nosso).

De igual modo, improcede a alegação de que o agente é atirador de tiro desportivo, haja vista que, para a tipificação, basta que o agente porte o armamento sem autorização, o que restou sobejamente comprovado.

Repiso: sendo o crime de porte ilegal de arma de fogo e munição classificado como de mera conduta, desnecessário averiguar a intenção do réu em colocar em risco a integridade física de outrem, porquanto a mera consciência de portar o artefato bélico já tipifica o crime:

“[...] 1. Para a configuração do crime de porte de arma de fogo,
basta o dolo genérico, ou seja, é suficiente a posse do material bélico sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante a existência ou não de dolo específico, bem como a ausência de risco concreto de dano
. 2. Em havendo prova irrefutável da manutenção de arma de fogo em local público, impõe-se a condenação nos moldes do art. 14 da Lei n° 10.826/03.3. [...]”
(TJES, Apelação Criminal nº 0004307-96.2018.8.08.0024, Rel. Des. WILLIAN SILVA, Primeira Câmara Criminal, DJ 23/11/2020)

Sustenta ainda a defesa que o porte do armamento se justifica em razão de o apelante ser Policial Militar, ainda que aposentado.

O argumento não procede.

O artigo 30, do Decreto n. 9.847/2019 dispõe que:

“[...] Os integrantes das Forças Armadas e
os servidores dos órgãos, instituições e corporações mencionados nos incisos II,
V, VI e VII do caput do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003, transferidos para a reserva remunerada ou
aposentados
,
para conservarem a autorização de porte de arma de fogo de sua propriedade deverão submeter-se, a cada dez anos, aos testes de avaliação psicológica a que faz menção o inciso III do caput do art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003
.

Embora o acusado afirme que sua identidade funcional permita o porte livre de arma e franco acesso aos locais sob a fiscalização da Polícia, não restou comprovado que se submeteu aos requisitos indicados pelo Decreto encimado.

Aliás, o apelante sequer provou possuir o registro da arma de fogo que estava portando, limitando-se a alegar que a recebeu de um conhecido e que estava aguardando o órgão especializado ‘iniciar seu funcionamento’ para registrar o armamento.

Certo é que a atuação dele, em portar o armamento bélico, mesmo que para realização de sua manutenção –
procedida antes da regularização, registro e autorização do Poder Público
– caracteriza o crime previsto no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.

A jurisprudência tem assim tratado a questão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – [...] MÉRITO – CONFISSÃO DO APELANTE E DECLARAÇÕES DOS POLICIAS MILITARES – CONFIRMAÇÃO DO FATO – PORTE ILEGAL – PREMISSA DO STJ –
POLICIAL CIVIL APOSENTADO – PORTE DE ARMA EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR – CONSERVAÇÃO DO PORTE – EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA – EXIGÊNCIA LEGAL
[...] – CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE REGISTRO
[...] RECURSO DESPROVIDO [...]
O fato do apelante ser policial civil aposentado, por si só, não autoriza o porte de arma em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cuja conservação do porte demanda exame de aptidão psicológica, a fim de suprir exigência legal
(Decreto 5.123/2004, art. 37). O Estatuto do Desarmamento [Lei nº 10.826/2003]
não faz previsão de causas que possam excluir a tipicidade sem o cumprimento de seus requisitos, em especial o registro da arma
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0024.18.040878-3/001) [...]”
(N.U 0011071-30.2011.8.11.0002, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. [...] MÉRITO. Réu confesso. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação que se impunha [...].
Destaca-se que o réu é policial aposentado, possuindo por dever funcional pleno conhecimento da necessidade de registro para conduzir armas em via pública, de forma que deveria ter providenciado, anteriormente, a documentação necessária para que portasse as espingardas apreendidas, para que não sofresse qualquer consequência penal
. Preliminar rejeitada. Apelo improvido”
(TJRS, Apelação Crime, Nº 70053131330, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 08-05-2013).

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

Embora não tenha sido objeto de irresignação específica, constato a necessidade de reajuste,
de ofício
, do
quantum
da pena de multa elegida pelo juízo para o crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10823/2003.

Digo isso porque o juízo
a quo
fixou a sanção pecuniária aleatoriamente em 40 (quarenta) dias-multa,
em desconformidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Para melhor visualização, transcrevo excerto da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“IV.2 Do art. 14,
caput
, da Lei n. 10.823/03.

[...]

26. Inexistindo outros elementos que importem na alteração da pena, razão pela qual mantenho o quantum no mínimo legal, qual seja a pena definitiva em 2 anos de reclusão em regime aberto, acrescida da MULTA, fixando-a em 40 (quarenta) dias-multa [...]”.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Partindo da premissa que a pena corpórea foi fixada no piso mínimo, deve a sanção pecuniária também ser reduzida para seu mínimo legal, ficando definitivamente estabelecida em
10 (dez) dias-multa
.

Por fim, procedendo ao somatório com a reprimenda estabelecida para o crime 34, parágrafo único, III, da Lei n. 9.605/98 [fixada em 60 (sessenta) dias-multa], encontro o
quantum
final de
70 (setenta) dias-multa
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

DE OFÍCIO
, readéquo a sanção pecuniária do réu
ALTAIR BORGES DE OLIVEIRA
, para
70 (setenta) dias-multa
, na

fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022